Tribunal: TJDFT
Processo: 0744660-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0744660-86.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FM2 PRODUCOES EIRELI - ME, COMISSAO DE FORMATURA DA TURMA DE MEDICINA 2020/01 DO CENTRO UNIVERSITARIO DE BRASILIA RECORRIDO: FELIPE AZEREDO DE CASTRO DECISÃO Em relação ao pedido de sustentação oral por videoconferência, informo que, nos termos do art. 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/05/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento, sendo que a sessão que ocorrerá no dia 21/9/2022 foi designada de forma presencial. Nas sessões de julgamento virtual não serão realizadas sustentações orais, conforme disposto no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Inexiste a previsão, por ora, de sessão de julgamento híbrida para sustentação oral por videoconferência. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora